Tribunal: TJDFT
Processo: 0717181-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. 30% REMUNERAÇÃO. REDUÇÃO PARA 13%. TRINOMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve atender ao que dispõe o art. 1.694 do CC. Para tanto, as necessidades dos filhos são de fato consideradas e apuradas no curso do processo, respeitados os princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, especialmente, no tocante à possibilidade da pessoa obrigada a prestar os alimentos.

2. As declarações unilaterais, ainda pendentes de comprovação, não são suficientes para alterar a decisão que fixa alimentos provisórios.

3. A controvérsia sobre o valor da pensão alimentícia requer minuciosa apreensão dos fatos e do cotejo de provas, o que somente é possível após a conclusão da instrução probatória na origem.

4. Recurso conhecido e desprovido.